Tribunal: TJSP
Processo: 2017853-56.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO COMERCIAL. SHOPPING. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. AGÊNCIA DE TURISMO (CVC). TUTELA DE URGÊNCIA. PANDEMIA DA COVID-19. Indeferimento. Os requisitos expressos no art. 300 do CPC/2015 devem ser preenchidos para a concessão da tutela provisória de urgência. Ausência, in casu, dos requisitos autorizadores da medida. A adoção de medidas judiciais para o restabelecimento do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO COMERCIAL. SHOPPING. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. AGÊNCIA DE TURISMO (CVC). TUTELA DE URGÊNCIA. PANDEMIA DA COVID-19. Indeferimento. Os requisitos expressos no art. 300 do CPC/2015 devem ser preenchidos para a concessão da tutela provisória de urgência. Ausência, in casu, dos requisitos autorizadores da medida. A adoção de medidas judiciais para o restabelecimento do equilíbrio econômico financeiro do contrato exige prudência, considerando o evidente impacto a ambos os contratantes. Hipótese dos autos na qual o deferimento da medida não se mostra razoável diante das peculiaridades apresentadas. Decisão mantida. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.